Tribunal: TCU
Processo: 007.273/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de cooperação 012/2008, firmado com o/a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO, função null, que teve como objeto Realização de um programa de educação continuada em nível de pós-graduação "Lato sensu", Especialização em Metrologia, o qual contará com as atividades técnicas a serem realizadas nas instalações do INMETRO situadas no Estado do Paraná, onde o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná - IPEM/PR atua como órgão delegado do INMETRO. (no da TCE no sistema: 781/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9739/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.273/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Victor Prestes Marcondes (XXX.697.279-XX); Universidade Federal do Paraná (75.095.679/0001-49). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.